Tribunal: STF
Processo: AP 1216
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ADENILSON ANTONIO DA SILVA (Petição STF nº 13548/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação do recolhimento domiciliar e violação da zona de inclusão/circulação do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (Petição STF nº 10995/2024): 



    “1) Do Recolhimento Domiciliar: Houve uma única violação, por oportuno importante destacar que foi a primeira, diante do Réu ser uma pessoa de boa índole, sem antecedentes e não estar “habituado” com as regras de um sistema de execução penal, cometeu o ÚNICO descumprimento quanto ao RECOLHIMENTO FAMILIAR NA DATA ABAIXO.



    Ocorre Excelência que o mesmo mora sozinho, sofreu com dores estomacais por meses (após o período preso), vendo-se mal, infringiu a cautelar para comprar água de coco (violação de apenas 02h01), foi o tempo de comprar e voltar, e ver se assim aliviava seu mal estar. Em ato continuo o mesmo foi advertido pela Vara de Execução, o qual não houve mais nenhuma repetição na violação quanto ao recolhimento domiciliar, por oportuno colaciona-se trecho da certidão.



    2) Da Proibição de Ausentar da Comarca Excelência, referente aos 06 (seis) descumprimentos quanto a ausentar-se da Comarca, todos foram justificados e pedidos com antecedência no próprio Juízo de fiscalização da Execução, vejamos:



    2.1) 02/08/2023 - Foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para ir ao dentista, QUAL FOI AUTORIZADO pelo Juízo da vara de Execução, conforme colaciona-se abaixo as decisões, bem como junta-se em anexo.



    Observa-se que mesmo com a autorização, a Secretaria de Administração Penitenciaria notificou o Juízo de Execução. 



    (...)



    2.2) 16/08/2023 - Foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para resolver documentos em relação ao seu trabalho de Professor.



    Excelência, o descumprimento era de caráter de urgência (por apenas 51 minutos) haja vista que o Réu por diversas vezes pediu aumento do perímetro após a retirada da tornozeleira que veio usando do CIME e passou a ser fiscalizada Secretaria de Administração Penitenciaria, ou seja, o Réu é professor e aos fins de semana tem uma tenda, onde vende brinquedos e artigos de pet shop. 



    Diante do período preso, perdeu a vaga de professor ACT, qual durante o ano de 2023, conseguiu uma vaga na escola abaixo informada, porem precisava com urgência levar os documentos, o RÉU estava sem QUALQUER FONTE DE RENDA e devendo pensão alimentícia! 



    (...) quanto ao pedido, por fim informa que o mesmo fez juntada de declaração de comparecimento emitido pela Escola e seu descumprimento foi apenas por 51 minutos por se tratar de medida de urgência e de trabalho. 



    2.3) 28/11/2023 - Foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para ir ao retorno da consulta ao dentista na data supra, consulta esta autorizada, no dia 02/08/2023 (item 2.1 da presente), ocorre que mais uma vez o pedido para autorização ao retorno não foi apreciado por esta Respeitável Corte.



    Diante da urgência da situação, o Réu fez o pedido qual não foi apreciado, descumpriu a medida, pelo período de 02h43 apenas o necessário entre o deslocamento de ida e volta e a consulta, qual comprova mediante juntada de Declaração de Comparecimento, comprovando que seu descumprimento foi inteiramente para questões de saúde.



    Conforme pedidos e justificativas acima, o Réu com antecedência informa outro retorno para a data do dia 13/12/2023, em ato continuo, como iremos ver será motivo de ouro descumprimento, por não haver manifestação desta Corte nos autos. 



    2.4) 13/12/2023 - Conforme exposto a cima, foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para ir ao retorno da consulta ao dentista na data supra e com antecedência, mais uma vez o Juízo da Vara de Execução Penal, encaminhou a esta Corte e o pedido não chegou a ser apreciado.



    2.5) 19/12/2023 - Foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para ir ao retorno da consulta ao dentista na data 19/12/2023 para RETIRADA DOS PONTOS.



    (...)



    Conforme já exposto, 04 (quatro) violações de um total de 06 (seis), conforme o relatório, foram pertinentes a tratamento dentário do Réu. Dentista que o trata a anos e reside em outra comarca. 



    2.6) 30/01/2024 - Foi solicitado pelo Réu, diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, autorização para ir a uma agencia de empregos, no dia 30/01/2024, pelo período da manhã, pois fora chamado para uma entrevista.



    Conforme petições anteriores, o réu labora como Professor ACT, diante do uso de tornozeleira esta encontrando dificuldades de ser aceito no mercado de trabalho Como fonte de renda subsidiaria, possui uma tenda com venda de brinquedos e objetos de Pet Shop, porem como está impossibilitado de ir na região do Brás e ou na 25 de Março, localizado na Capital Paulista, ENCONTRA-SE PASSANDO POR SÉRIAS DIFICULDADES FINANCEIRAS! 



    Como oportunidade e precisando laborar, pediu autorização para comparecer na Agencia de emprego, qual mais um pedido não foi apreciado por esta Respeitável Corte, abaixo colaciona-se os pedidos, comprovação e o êxito no contrato.”



    A Defesa colaciona documentos comprobatórios, em especial os pedidos de autorização de deslocamento feitos ao juízo da execução, bem como os comprovantes das consultas odontológicas (eDoc 40).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo juízo, o réu desrespeitou as seguintes medidas cautelares (Petição STF nº 13548/2024):



    “Recolhimento domiciliar 



    Data da violação: 11/06/2023 (fls. 48) Hora de inicio da violação (07h10) — Hora do fim da violação (09h11).



    Proibição de ausentar da comarca 



    Data da violação: 02/08/2023 (fls. 140) Hora de inicio da violação (09h06) — Hora do fim da violação (11h35) 



    Data da violação: 16/08/2023 (fls. 160) Hora de inicio da violação (15h01) — Hora do fim da violação (15h52) 



    Data da violação: 28/11/2023 (fls. 330) Hora de inicio da violação (07H16) — Hora do fim da violação (09h59) 



    Data da violação: 13/12/2023 (fls. 361) Hora de inicio da violação (07h32) — Hora do fim da violação (07h37) 



    Data da violação: 19/12/2023 (fls. 359) Hora de inicio da violação (13h36) — Hora do fim da violação (13h41) 



    Data da violação: 30/01/2024 (fls. 391) Hora de inicio da violação (07h50) — Hora do fim da violação (13h26) (horário vide quadro fls. 391)” 



     



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, terem sido hipóteses nas quais o réu solicitou autorização ao juízo da execução e, em sua maioria, justificadas para tratamento de saúde.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Advirto ao Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP que os pedidos de autorização devem ser encaminhadas a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL via malote e não por correio eletrônico. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente